Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722062-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GIOVANI LEAL DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Expedição de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao se posicionar nos seguintes termos, in verbis: “O autor anexou o comprovante de pagamento das custas processuais anexado à petição de ID92050421. Assim, expeça-se carta precatória conforme decisão de ID 90563731, 88032361 e 90336111, para fins de cumprimento da tutela provisória deferida, e certidão de ID 91309089. O réu Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF intimado pela segunda vez, a última para cumprir a tutela provisória concedida e confirmada nos embargos de declaração, decisão de ID 9033611, alegou a impossibilidade de cumprimento de ordem (ID91018806). Para tanto, anexou (ID 91018807) relação de multas diversas à infração no R015544957, objeto desta ação. Ao se manifestar, o autor alega que as multas indicadas pelo réu como indeferidas ainda são passíveis de recurso à JARI (R450845818 - processo no 08650025707/2019-02). Sustenta que as outras que constam como defesas prévias indeferidas pelo Detran, ainda não foi notificado acerca do indeferimento, apesar disso permanece passível de recurso administrativo, motivo pelo qual alega não haver motivo para o descumprimento da tutela provisória. Em análise dos autos, verifica-se que o deferimento da tutela liminar se restringe à restrição imposta pela infração de no R015544957. Diante disso, fica o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF intimado a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias, a determinação da tutela deferida, se as multas apresentadas se referirem à restrição de expedição imposta em data posterior a da intimação da decisão para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, correspondente ao veículo HONDA CITY EX, de placa OVT-7169, RENAVAN no 01002695063.” Não vislumbro, igualmente, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, não havendo qualquer risco inerente na mera circulação do veículo em vias públicas. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração quanto ao eventual risco de dano grave no caso de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV. Como é evidente, caso a tutela provisória de urgência deferida vier a ser revogada, a simples determinação de recolhimento do documento é suficiente para reverter a determinação inicial. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebe o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator